Tribunal: TJPA
Processo: 0011042-34.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011042-34.2018.8.14.0104

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL RAMSON SANTOS FERREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
REFORMA DA SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A
RCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO
ARTIGO 311, DO CÓDIGO PENAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco
/PA
, que considerou insuficientes as provas da autoria de Manoel Ramson Santos Ferreira pela conduta descrita no artigo 311, do Código Penal, condenando-o às sanções punitivas prevista no artigo 180,
caput
, do mesmo Estatuto Repressivo (cf. páginas 1-9, do ID 7036661).

Inconformada, a acusação pugna pela reforma da sentença para que seja o apelado condenado como incurso no delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor

(cf. página 14, do ID 7036663 / página 6, do ID 7036664).

As contrarrazões não foram apresentadas pelo apelado, quem possui advogado constituído, o qual foi regularmente intimado para tanto, mas permaneceu inerte (cf. página 7, do ID 7036664).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu provimento (cf. ID 8112982).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 11 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação se insurge a
emendatio libelli
realizada pelo d. Juízo a
quo
, que considerou insuficientes as provas para configurar o delito previsto no artigo 311, do Código Penal, aduzindo que há sim provas suficientes nos autos para a sua condenação por esse delito.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ante a insuficiência de provas carreadas ao caderno processual, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, não há como condenar o apelado.

No caso dos autos, houve a comprovação tão somente do delito do artigo 180, do CP, sendo corretamente operada a
emendatio libelli
pelo d. Juízo sentenciante. Para melhor demonstrar, transcrevo alguns trechos da fundamentação empregada

(páginas 3-5, do ID 7036661):

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – Art. 311 DO CPB.

No que tange à materialidade, está devidamente comprovada pelas provas colhidas durante a fase instrutória do processo e que corroboram a fase investigativa, principalmente pelo laudo pericial acostado aos autos as fls. 20/23 que instrui extreme de dúvidas que a gravação do número do chassi do veículo foi adulterado a partir do 1º digito, juntamente com o número serial do motor.

Quanto a materialidade delitiva, pelas provas jungidas não restam dúvidas de sua ocorrência, posto que as provas materiais assim o delimitam.

Quanto à análise da autoria delitiva, no entanto, não há comprovação que vincule o acusado como autor da adulteração, isto porque o mesmo foi encontrado conduzindo o veículo apreendido, e não há provas que tragam certeza aos autos de que o réu MANOEL RAMSON SANTOS FERREIRA foi responsável pela adulteração.

Assim, mesmo reconhecendo que há materialmente o crime em apreço reputo como insuficientes as provas que conduzem a autoria delitiva, pois somente a participação do acusado no evento é capaz de atrair a norma penal esculpida.

Contudo, como o Réu se defende dos fatos que lhe são atribuídos e não da capitulação jurídica penal que lhe é imputada na denúncia, observo a possível ocorrência de crime subsidiário, realizo portanto
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, a qual passo a analisar a seguir.

DO CRIME SUBSIDIÁRIO DE RECEPTAÇÃO, art. 180 do Código Penal.

Reconhecidos no entanto a existência da adulteração no sinal identificador do veículo automotor, a posse/propriedade do bem de objeto produto de ilícito imputa ao réu a cominação legal do crime de receptação.

Chegasse a esta conclusão, pois inexistindo vínculo direto do acusado com a ação principal de adulterar o veículo, caberia ao réu proceder regularmente com a vistoria necessária junto aos órgãos fiscalizadores – DETRAN para aferir a regularidade do veículo adquirido.

Destarte, a inércia do réu em proceder com tais medidas, impõem o reconhecimento de que ao acusado era conhecida a irregularidade do chassi, sendo este objeto um produto de ilícito, posto que sua remarcação irregular faz prova de que o veículo foi adquirido por meios espúrios.

Reconheço, portanto a ocorrência do crime subsidiário RECEPTAÇÃO bem com imputo sua autoria ao acusado, diante das provas dos autos de que o Réu era possuidor/proprietário de veículo automotor com irregularidade aparente, deixando inclusive o réu de proceder com medidas necessárias para garantir o conhecimento da legalidade do automóvel.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente embasada a sentença recorrida a constatação é de que não há como condenar o recorrido com o que dos autos consta pelo delito de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
.

Isso porque apesar de ser possuidor de carro com o chassi adulterado, conforme dá conta o laudo pericial constante na página 9 do ID 7036649, não houve a demonstração por parte da acusação de que
adulteração foi realizada pelo próprio apelante ou ao menos de que essa ocorreu durante o período em que o veículo permaneceu na sua posse exclusiva.

Portanto, a conduta do réu, conforme descrita pelo Ministério Público na denúncia e que restou comprovada nos autos, se amolda mesmo ao delito de receptação, uma vez que o apelado não se desincumbiu da tarefa de demonstrar a origem lícita do carro, ou ao menos a sua conduta culposa, de modo que as circunstâncias que envolvem o caso evidenciaram que o adquiriu ciente de que provinha de crime pretérito, já que não adotou nenhuma das checagens prévias normais e necessárias aos negócios da espécie.

Dessa forma, corroboro com o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação do apelado pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, impondo-se mesmo manutenção da sua condenação pelo delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Por fim, vale registrar que não há cerceamento ao direito de defesa no julgamento deste feito sem as contrarrazões recursais, já que essa foi devidamente intimada para a realização do ato e mesmo assim permaneceu inerte
(cf. página 7, do ID 7036664)
, sendo certo que, diante da manutenção por esta instância de todos os termos da r. sentença, de cujo teor o apelado não quis recorrer (cf. página 11, do ID 7036663), resta evidente a ausência de qualquer prejuízo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 23/07/2024